Tribunal: STF
Processo: MI 7424
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORADIA. ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO REGULAMENTADORA. PEDIDO DE LIMINAR. PAGAMENTO MENSAL DE VALOR EM PECÚNIA QUE VIABILIZE O CUSTEIO DA MORADIA. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. 



    DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Roberto Carlos Lemos França, por intermédio da Defensoria Pública da União, com fundamento no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição da República, contra alegada omissão legislativa do Presidente da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.  



    Sustenta haver falta de norma regulamentadora no que concerne ao direito social à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição da República, para viabilizar a fruição imediata e permanente da habitação a pessoas economicamente vulneráveis, como é o caso do impetrante, que, alegadamente, está em situação de rua.  



    Também menciona correlação da situação fática narrada à proteção da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CRFB); ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização e de redução das desigualdades sociais (artigo 3º, III, da CRFB); e ao direito a não ser submetido a tratamento desumano ou degradante (artigo 5º, III, da CRFB). 



    Requer medida liminar para assegurar ao impetrante, até o julgamento de mérito, o recebimento de prestação pecuniária mensal de R$ 500,00, com correção monetária pelo IGP-M, adotando-se como termo inicial a data da decisão. 



    É o relatório. DECIDO.  



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a concessão de medida liminar em sede de mandado de injunção, o que foi corroborado pela falta de sua previsão na Lei 13.300/2016. 



    O Ministro Marco Aurélio sumariza bem este entendimento, destacando que “os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção – Mandados de Injunção nºs 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente.” (AC 124, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, data de julgamento: 16/11/2003, data de publicação: DJ 26/11/2003). 



    Do mesmo modo, o Ministro Celso de Mello: 



“A parte ora impetrante formula pedido de medida liminar. Cumpre reconhecer, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a natureza da decisão injuncional e dos efeitos jurídicos que dela podem emanar (RTJ 133/11) - tem reputado incabível, em sede de mandado de injunção, a outorga de provimento cautelar (AC 124-AgR/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - MI 283/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MI 542/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MI 636/PR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - MI 647/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - MI 650/SP,Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - MI 652/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MI 3.204/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - MI 3.211/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MI 3.369-MC/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - MI 3.596/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).” (MI 4060, Rel. Min. CELSO DE MELLO, data de julgamento: 30/06/2011, data de publicação: 02/08/2011) 



    Ademais, como mencionado acima, a Lei 13.300/2016 não prevê a possibilidade de concessão de medida liminar no bojo do mandado de injunção, reforçando o entendimento já assentado por esta Suprema Corte. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de medida liminar.  



    Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem informações no prazo legal e cientifique-se a Advocacia-Geral da União. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente